Tribunal: TJMT
Processo: 1016313-10.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016313-10.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (EMBARGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (EMBARGADO), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (EMBARGANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (EMBARGANTE), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (EMBARGANTE), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO - CLÁUSULA PENAL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - PROVEITO ECONÔMICO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para julgar improcedentes os pedidos de rescisão contratual por justa causa e indenização por danos morais, determinando a aplicação da cláusula penal contratual e condenando os embargantes ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao analisar a responsabilidade civil dos advogados pela perda de prazo processual e inércia de onze meses; (
ii
) examinar se houve contradição na aplicação da cláusula penal em contrato de mandato rescindido unilateralmente; e (
iii
) analisar se o critério de fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa observou a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC/15.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a questão da responsabilidade civil do advogado, aplicando os artigos 32 da Lei 8.906/94 e 667 do CC, ao concluir pela ausência de culpa dos profissionais diante da inexistência de prejuízo concreto aos clientes e da atuação diligente em outras fases processuais.

4. A aplicação da cláusula penal decorreu da conclusão fundamentada de que a rescisão contratual ocorreu por iniciativa dos clientes sem que os advogados tivessem dado causa, em conformidade com a previsão contratual e o princípio da força obrigatória dos contratos.

5. O art. 85, § 2º, do CPC/15 estabelece ordem de preferência para fixação dos honorários sucumbenciais, devendo incidir primeiro sobre o valor da condenação, depois sobre o proveito econômico obtido e, por último, sobre o valor atualizado da causa.

6. A existência de proveito econômico mensurável, ainda que controvertido quanto ao
quantum
, impõe a aplicação do segundo critério legal, e não
sobre
o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de apresentação de contrarrazões a recurso especial não configura desídia profissional quando o resultado do julgamento
mostra-se
favorável aos interesses do cliente e quando demonstrada atuação diligente do advogado em outras fases processuais. 2. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC/15, incidindo sobre o proveito econômico obtido quando este for mensurável, ainda que controvertido quanto ao quantum, e não sobre o valor atualizado da causa."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA e TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO
no ID nº 342703882 visando sanar eventuais contradições e omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 338983866
que
deu provimento ao RAC nº 1016313-10.2023.8.11.0041
para reformar a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na inicial, reconhecendo que a rescisão contratual ocorreu por iniciativa dos autores/apelados, sem que os réus/apelantes tenham dado causa, o que enseja a aplicação da cláusula penal prevista no contrato, a ser apurado em liquidação de sentença por mero cálculo aritmético.

No mais, inverteu o ônus de sucumbência, consequentemente, condeno
u
os autores/apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suma, os embargantes alegam que o v. acórdão padece de omissão e contradição, especialmente quanto à avaliação da culpa pela desídia profissional dos advogados, à aplicação da cláusula penal em contrato de mandato e à fixação dos honorários sucumbenciais.

No mais, apresentam prequestionamento aos seguintes dispositivos legais:

1. Artigo 32 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB)
:
a
responsabilidade subjetiva do advogado e a configuração da culpa (desídia/negligência) em razão da inércia processual de 11 meses e da perda de prazo recursal em demanda de vultoso valor, justificando a rescisão por justa causa.

2. Artigo 667 do Código Civil
:
o
dever de diligência habitual do mandatário e a obrigação de indenizar prejuízos causados por culpa, devendo o Acórdão se manifestar se a perda de prazo e a inércia configuram a culpa exigida pelo dispositivo.

3. Artigo 475 do Código Civil
:
a
resolução do contrato por inadimplemento culposo da parte contrária e a consequente inexigibilidade da cláusula penal, devendo o
a
córdão se manifestar sobre a nulidade da cláusula penal em caso de rescisão motivada ou imotivada no contrato de mandato.

4. Artigo 22, caput, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB)
:
o
direito do advogado aos honorários proporcionais ao trabalho realizado, devendo o
a
córdão se manifestar se a imposição de cláusula penal por rescisão unilateral (imotivada ou motivada) é compatível com a natureza
intuitu
personae
do mandato e se o pagamento de R$ 600.000,00 não foi suficiente para a quitação dos serviços proporcionais prestados até a revogação do mandato.

5.

Artigo 85, § 2º e § 14, do Código de Processo Civil
:
p
ara que o Acórdão se manifeste sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios (15% sobre o valor da causa), em face do julgamento de improcedência do pedido de dano moral, e sobre a natureza alimentar da verba em caso de rescisão contratual motivada por culpa do advogado.

6. Artigo 141 do Código de Processo Civil
:
p
ara que se ratifique a exclusão do fundamento de julgamento
extra petita
(mencionado no voto da Relatora, ID 338983866, pág. 14), que trata da suposta "ausência de medidas eficazes para proteger o patrimônio dos clientes, resultando na necessidade de intervenção da Justiça Federal", e que o
a
córdão se manifeste se a subsistência des
s
e fundamento macula o julgamento por ofensa aos limites da lide.

Por fim, pugnam pel
o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos
para suprir as omissões e contradições , bem como para que este Tribunal se manifeste explicitamente acerca da aplicação e da vigência dos
Artigos 32 da Lei nº 8.906/94, Artigo 667 do Código Civil, Artigo 475 do Código Civil, Artigo 22 da Lei nº 8.906/94 e Artigo 85, § 2º e § 14, do Código de Processo Civil
ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais
acima mencionados
para fins de interposição de recurso especial.

Os embargados
IZONEL PIO DA SILVA E MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL
apresentaram contrarrazões
no
ID nº 345928350
,
pugnando pela rejeição dos embargos, por entenderem que o acórdão enfrentou todas as questões suscitadas, ressalvando apenas a necessidade de correção quanto ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais, que deveria incidir sobre o proveito econômico e não sobre o valor da causa.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

No caso, os embargantes alegam omissão quanto à aplicação dos artigos 32 da Lei 8.906/94 e 667 do C
ódigo Civil
na avaliação da culpa pela desídia profissional. Sustentam que o acórdão se limit
ou

ao
julgamento do recurso especial, sem analisar a inércia processual de onze meses e a perda do prazo para contrarrazões como elementos caracterizadores da culpa
.

Não procede o inconformismo do
s
embargante
s
– até porque, o v. acórdão enfrentou expressamente a questão da responsabilidade civil do advogado, consignando que a obrigação assumida pelo profissional constitui obrigação de meio e não de resultado, exigindo a demonstração de dolo ou culpa grave e de efetivo prejuízo ao cliente.

Analisou detidamente a perda do prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso especial, concluindo que tal fato, isoladamente considerado, não configurou desídia profissional, especialmente porque o resultado do julgamento mostrou-se favorável aos interesses dos clientes e porque os advogados atuaram ativamente em outras fases processuais, inclusive com a apresentação de diversas petições no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme se verifica, o
acórdão transcreveu expressamente os dispositivos legais invocados pelos embargantes e aplicou-os ao caso concreto, concluindo pela ausência de culpa dos advogados.
Assim, não
há
que se falar em omissão neste item.

Quanto à alegada contradição na aplicação da cláusula penal, os embargantes sustentam que o acórdão neg
ou
vigência aos art
igos
475 do C
ódigo
C
ivil
e 22 da Lei 8.906/94, ao determinar a incidência da multa contratual em contrato de mandato rescindido unilateralmente pelo cliente.

Também aqui não se verifica o vício apontado.
O

acórdão
analisou a cláusula contratual que previa expressamente a obrigação de pagamento dos honorários pactuados sobre o valor do débito integral em caso de rescisão antecipada por iniciativa dos contratantes, desde que os profissionais não tivessem dado causa.

Após examinar detidamente as alegações de desídia profissional, concluiu pela ausência de justa causa para a rescisão contratual, reconhecendo que os advogados atuaram de forma diligente na defesa dos interesses dos clientes e obtiveram êxito em diversas etapas processuais.

Logo,

n
ão há contradição ou negativa de vigência aos dispositivos legais invocados, mas sim aplicação do princípio da força obrigatória dos contratos e da autonomia da vontade das partes.

No que se refere à alegada omissão quanto à sucumbência recíproca e à negativa de vigência ao art. 85, §§ 2º e 14, do CPC/15, verifica-se que os embargantes pretendem a redução da base de cálculo dos honorários advocatícios, excluindo o valor do pedido de danos morais julgado improcedente.

A questão não comporta acolhimento. O
v.
acórdão julgou improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial, condenando os autores integralmente na sucumbência. Não há falar em sucumbência recíproca quando a parte decai integralmente de suas pretensões.

Nesse contexto, a
fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa encontra respaldo no art. 85, § 2º, do CPC/15, que prevê tal critério quando não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido

Contudo, assiste razão aos embarga
ntes
quanto à necessidade de correção do critério de fixação dos honorários sucumbenciais. O art. 85, § 2º, do CPC/15 estabelece ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios: primeiro, o valor da condenação; segundo o proveito econômico obtido; e, por último, o valor atualizado da causa
.

Neste ponto, verifica-se omissão no acórdão, que fixou os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa sem analisar a possibilidade de aplicação do critério do proveito econômico. A omissão merece ser sanada, determinando-se que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o proveito econômico obtido pelos embargados, a ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o percentual de 15% já estabelecido no
v.
acórdão
, inclusive neste ponto houve concordância dos próprios embargados.

No mais, os embargantes apresentaram prequestionamento do
a
rtigo 32 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB)
;
a
rtigo 667 do Código Civil
;
a
rtigo 475 do Código Civil
;
a
rtigo 22, caput, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB)
;
a
rtigo 85, § 2º e § 14, do Código de Processo Civil
; e

a
rtigo 141 do Código de Processo Civil
.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro,omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art.1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto
,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando que incidam sobre o proveito econômico obtido pelos embargados, a ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o percentual de 15% já estabelecido no
v.
acórdão.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026